Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746086-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHELLE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0778079-92.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Há probabilidade do direito: a Lei 7447/2024 atribuiu às policiais/bombeiras do réu diversos direitos entre eles o de trabalhar próximo à residência até a criança completar 6 anos de idade. A autora originalmente foi lotada na Unidade de Internação em Brazlândia e, como reside em Taguatinga Norte, e, em razão do nascimento da filha, foi lotada na Unidade de Internação do Recanto das Emas; com a proximidade do término da licença - que se dará em 15 de setembro próximo - a autora fez requerimento, mas a Administração disse que não havia regulamentação. Parece-me, no entanto, que o direito não necessita de regulamentação, seja porque essa não foi prevista na lei, seja porque todos os elementos da norma parecem dispensar qualquer manifestação administrativa posterior, de sorte que o direito previsto no art. 3o da Lei 6976/2021 já é existente apenas pela conjução dos elementos de fato nele previsto. Há, por outro lado, perigo de dano: aproximando-se o término da licença e não tendo havido deferimento do pedido, a breve trecho a autora poderá ter determinado o retorno à Brazlândia, que dista, ida e volta, 92km de sua casa, ao que consta. Isso contraria não só os interesses da autora mas da própria filha, que a lei teve em vista, também, proteger. De todo modo, o direito não é garantido em um determinado lugar, de sorte que se não me afigura legítimo determinar a permanência onde está, mas apenas que seja próximo à sua residência. Defiro, pois, em parte, a tutela de urgência para determinar ao réu se abstenha de determinar à autora o seu retorno à UNIRE de Brazlândia, ficando, caso seja interesse da Administração, lotá-la em outro lugar, mas desde que próximo à sua residência, entendendo-se como tal distância não superior da existente hoje. Dou a esta força de ofício. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte ré agravante defende a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.447/24. Alega a inaplicabilidade da legislação e pugna pela aplicação da Portaria 62/2013, que limita pelo prazo de 180 dias o exercício provisório do servidor em unidade próxima à sua residência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Lei distrital no 7.447/2024, ao inserir os §§1o ao §4o no art. 3o da Lei no 6.976/2021, estabelece que: “III – o art. 3o passa a vigorar acrescido dos §§ 1o ao 4o, com a seguinte redação: Art. 3o ... § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. § 2o Durante o período de serviço, a qualquer tempo, é garantido à gestante e à lactante se deslocar, em casos emergenciais, para residência, creche ou outro local onde a criança se encontre. § 3o A flexibilidade de horários durante o período de gestação ou amamentação pode ser utilizada no início ou no fim da jornada de trabalho, de modo a compatibilizar os horários com creches ou similares. § 4o A adequação da escala de serviço compreende as atividades fins ou meio do órgão em que esteja lotada, de maneira que possibilite à gestante ou lactante condições de acompanhar e assistir seus filhos ou filhas." Claramente, há previsão legal para deferimento do pedido da parte autora, bem como inexiste a necessidade de regulamentação uma vez que o texto publicado não dispõe de tal previsão. Da mesma forma, em sede de cognição sumária, não há patente inconstitucionalidade no texto legal impondo-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator